Tribunal: TJMT
Processo: 1022241-70.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022241-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO PAIM DOS SANTOS - CPF: 610.665.320-87 (ADVOGADO), MONICA MARCHETT - CPF: 438.815.990-53 (PACIENTE), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (VÍTIMA), BRANDÃO ARAÚJO FILHO (VÍTIMA), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), THAYNARA ROCHA DE SA CHAVES - CPF: 060.576.691-69 (ADVOGADO), CLAUDIO PAIM DOS SANTOS - CPF: 610.665.320-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA PACIENTE MÔNICA MARCHETT, BEM COMO SEUS EFEITOS, CONSISTENTES NA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINOU AO JUÍZO A QUO, PARA QUE RECOLHA OS RESPECTIVOS MANDADOS DE PRISÃO EVENTUALMENTE EXPEDIDOS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NULIDADE – DESOBEDIÊNCIA AO DEVER LEGAL DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE – CARTA PRECATÓRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO PROFISSIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO PARA DECLARAR NULA A DECISÃO E SEUS EFEITOS, COM O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.

Não se decreta a revelia e seus efeitos sem antes terem sido esgotadas as diligências possíveis para a localização da parte ré, tampouco se presume que esta pretende obstaculizar o andamento da ação penal contra si e evitar a ação da Justiça, sem fundamento concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de
Mônica Marchett
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão que concedeu a liminar:

“Na inicial do writ, o impetrante relata que a paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal autuada sob o n. 0012267-62.2019.8.11.0064, código n. 11577058, que apura o cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Afirma que o ato judicial combatido que resultou na aplicação dos efeitos da revelia, com a determinação da produção antecipada de provas e prisão preventiva tem por fundamento uma interpretação equivocada do representante do Ministério Público e do Juiz singular, no sentido de que a paciente encontra-se foragida.

Alega que, de fato, a paciente não foi localizada em um endereço antigo, onde residia quando ainda se via processada pelo delito de homicídio nos autos da ação penal n. 657/2003,

pelo qual, até então, havia sido despronunciada em decisão proferida por esta Corte no RESE n. 130821/2012, datada de 30.5.2018 (vide acórdão, Id. 63743498).

Pontua que, sem ao menos ter o conhecimento de que “era alvo de uma nova acusação sobre o mesmo fato”, não haveria como saber da obrigação de comunicar posterior mudança de endereço.

Assevera que, não bastasse essa circunstância, a conclusão de que a paciente está em local incerto e não sabido ocorreu antes mesmo que fossem finalizadas as diligências para a sua localização, visto que ainda está pendente de cumprimento uma carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, em seu endereço profissional, documento datado de 18.3.2020 (Id. 63768454) e remetido em 7.4.2020 (Id. 63768454), daí porque não caberia a citação por edital, muito menos a aplicação dos efeitos da revelia, com a decretação de sua prisão preventiva.

Salienta que o encarceramento preventivo é medida excepcional, o qual exige concreta fundamentação, devendo ser encarado como ultima ratio, mormente neste caso em que não há nem sequer indícios quanto à participação da paciente no crime em apuração, bem como a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade da medida excepcional, quando já passados 19 anos, e ainda a possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão da decretação da revelia e, por conseguinte, da ordem de prisão, com a expedição do respectivo salvo-conduto. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a anulação da decisão objurgada e a revogação definitiva da segregação provisória.

A ação constitucional foi distribuída durante o plantão judiciário, ocasião em que o Desembargador Marcos Machado reconheceu seu impedimento para exercer jurisdição neste feito e, por conseguinte, não identificada a excepcionalidade exigida para apreciação do pedido pelo plantonista substituto, determinou a distribuição do writ durante o regime judicial ordinário regular – Id. 63866987.

Os autos foram sorteados ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva, o qual determinou a remessa do feito à minha relatoria, em razão da prevenção gerada pelo RESE n. 130821/2012 – Id. 64989473.

Diante do meu afastamento autorizado para usufruto de compensatória, a análise da inicial coube ao Relator Substituto, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o qual postergou a apreciação da liminar para após a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora, a fim de verificar se “já houve carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, no indicado endereço profissional da paciente”, oportunidade em que requereu “cópia dos autos e dos documentos comprobatórios” – Id. 65443967.

O impetrante, agora, por meio da petição anexada no Id. 65781950, pede a parcial reconsideração da decisão supracitada, para que seja “determinada a suspensão do mandado de prisão ora vigente até que, prestadas as informações por parte da autoridade coatora, delibere o pleito liminar em sua totalidade”, por considerar que os documentos apresentados, tais como a cópia integral do processo, são suficientes à comprovação do direito alegado”.

A liminar foi deferida – Id. 65973474.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 66679959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem constitucional, confirmando-se, por consequência, a liminar anteriormente deferida – Id. 69023467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante busca, em suma, a anulação da decisão que aplicou os efeitos da revelia à paciente e, por conseguinte, determinou a prisão preventiva e a produção antecipada de provas.

A razão assiste ao impetrante.

Como já destacado na decisão preambular, da detida leitura da petição inicial, bem ainda dos documentos que a instruem, pude verificar que há elementos aptos a respaldar o pedido formulado nesta ação constitucional, na medida em que foi juntada a cópia integral do processo, que corresponde àquele inserido no PJe sob o n. 00122676220198110064.

Assim, para melhor elucidação dos fatos que resultaram na decretação da prisão preventiva da paciente, transcrevo trechos da decisão prolatada em 7.10.2020, nos seguintes termos:

“(...) compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal da ré restou infrutífera e devidamente citada por edital,
não compareceu em juízo para apresentar a sua resposta à acusação, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.

É público e notório que a acusada Mônica está foragida desta cidade há muitos anos, inclusive na ação penal anterior fora declarada não só sua revelia, como também reconhecida como foragida.

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido (...).

No caso concreto, somente a prisão da ré permitirá a continuidade do feito, posto que inclusive os advogados constituídos na outra ação penal, que seguramente sabem desta, mantiveram-se inertes, justamente porque a revelia e "sumiço" favorece à ré. Nos ditos de Eliane
Cantanhêde, famosa repórter de política, em menção e crítica à soltura da "esposa do Queiroz", "no Brasil ser foragido compensa".

Concordo totalmente com a indignação da profissional e compactuo com pensamento contrário, os foragidos devem responder à lei com seus rigores, não com benesses. É incompreensível que aqueles que, sabidamente sabem das ações penais, fujam, frustrem à lei, façam pouco caso do Poder Judiciário, mas vivam tranquilamente.

Ao fato,
é sabida ainda a repercussão nacional, com várias entrevistas em mídias nacionais e protestos dos familiares da vítima.

Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”
– Id. 63743497, pp 1 – 2.

Consoante se verifica da decisão supracitada, a declaração da revelia e a ordem de prisão tem por fundamento, respectivamente, a suposta condição de “
foragida”
da paciente e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Pelo que se extrai dos autos, após a decisão proferida nesta egrégia Corte, que, por maioria, despronunciou a pretensa beneficiária, por concluir pela
“insuficiência dos indícios de autoria”
(RESE n. 130821/2012, Id. 63743498), nova denúncia foi formulada pelo
parquet
, desta vez, com base em interrogatório de um corréu, em plenário do júri, o qual confessou sua participação no delito e teria apontado o envolvimento da paciente.

Referida peça foi apresentada pelo Ministério Público na data de 28.11.2019 (Id. 63768466, pp. 5-10).

Logo em seguida, foi determinada a citação da paciente, com o objetivo de completar a relação jurídica processual, mas, segundo o Juízo processante, a denunciada não foi localizada nos endereços constantes dos autos, o que ensejou a citação editalícia.

Sabe-se que a citação por edital, regulamentada no art. 361 do CPP, somente é autorizada quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização da parte denunciada, sob pena de nulidade do ato.

Entretanto, não é este o cenário processual retratado no processo, porquanto, como destacado pelo impetrante, ainda está pendente de cumprimento uma carta precatória expedida para a Comarca de São Paulo, no indicado endereço profissional da paciente como sendo
“rua Ministro Luiz Gallotti, n. 220, bairro Vila Cordeiro, SP, complemento: ao lado do Brooklin – tel (...) e email (...)”

– Id. 63768466, p. 3.

Neste tópico, destaco o equívoco que ocasionou a interpretação indevida de que a paciente teria sido procurada em mais de uma oportunidade: a certidão negativa juntada tardiamente aos autos no Id. 63768454, correspondente à primeira carta precatória expedida para o endereço residencial da postulante, qual seja:
“rua Pedroso Alvarenga, n. 260, apto. 121, Vila Nova Conceição, SP”.

A propósito, embora o magistrado singular tenha mencionado nas informações que é inverídica a informação da defesa no sentido de que o documento pendente era relativo à citação, e que a carta precatória em questão correspondia à intimação da paciente para a audiência de instrução e julgamento já designada, nada trouxe a respeito, enquanto o impetrante, mais uma vez, juntou aos autos a carta precatória constante do Id. 66755474, em que consta como finalidade:
“CITAÇÃO DA DENUNCIADA MÔNICA MARCHETT”
.

Nessa toada, antes de qualquer informação do Juízo deprecado sobre o respectivo cumprimento da segunda carta precatória, ou mesmo a impossibilidade de fazê-lo, não poderia o magistrado singular aplicar os feitos do art. 366 do CPP, o qual dispõe que:

“
Se o acusado, citado por edital
, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
”­
– destaquei.

Tem-se, no caso em apreço, uma aparente presunção, tanto do
parquet
como do togado, de que a paciente pretende obstaculizar o andamento da ação penal contra si e evitar a ação da Justiça, porém, sem fundamento concreto.

Na hipótese, é razoável admitir que, se a paciente não mais respondia à ação penal por homicídio, por decisão Colegiada deste egrégio Tribunal de Justiça proferida no ano de 2018, por certo, não haveria como saber da obrigação de manter a atualização de seus endereços para o fim de ser novamente citada, em ação penal reaberta após um ano.

Consequentemente, não lhe poderia ser atribuída a pecha de
“foragida da justiça
” pelo fato de não ter sido localizada em apenas um dos endereços existentes nos autos.

Nesse contexto, a meu ver, não está demonstrada, com base em elementos idôneos, a imprescindibilidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente, se considerado que ela sempre respondeu ao processo em liberdade, é primária, possui ocupação lícita e residência fixa.

Raciocínio semelhante foi utilizado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, ao opinar pela concessão definitiva da ordem. Confira-se:

“(...) Convém consignar que, no caso sub judice, a ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a decretação da prisão preventiva, aliada a não demonstração da imprescindibilidade da custódia prévia, terminam por apontar para o acerto da decisão liminar [ID 65973474] e a consequente necessidade de confirmação do seu teor, porquanto estamos diante de uma paciente tecnicamente primária, com ocupação lícita e endereço fixo, o que ratifica a intelecção adotada neste parecer (...)”
– Id. 69023467.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo
a ordem definitiva para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia da paciente
Mônica Marchett
, bem como seus efeitos, consistentes na prisão preventiva e na produção antecipada de provas.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, informando-o desta decisão, e para que recolha os respectivos mandados de prisão eventualmente expedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020